Tribunal: TJSP
Processo: 2002518-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ESGOTO - Exercício de 2020 - Município de Águas de Lindóia - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal, de nulidade da CDA em razão da impossibilidade de identificação do crédito tributário/lançamento e da adoção de taxa de juros em patamar superior à da Taxa SELIC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ESGOTO - Exercício de 2020 - Município de Águas de Lindóia - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal, de nulidade da CDA em razão da impossibilidade de identificação do crédito tributário/lançamento e da adoção de taxa de juros em patamar superior à da Taxa SELIC - Acolhimento em parte da exceção, para excluir o sócio executado do polo passivo - Não cabimento - Julgamento conjunto dos agravos de instrumento sob pena de prejuízo as parte por eventuais decisões conflitantes - Quando o nome do sócio figura na Certidão de Dívida Ativa, a ele cabe o ônus da prova de que não incorreu nas situações previstas no artigo 135 do CTN - Tema 103 do e. STJ - Precedentes desta C. Corte - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinente em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula no 393 do E. STJ - Manutenção do sócio excipiente, por ora, no polo passivo - Não cabimento de condenação de honorários advocatícios em caso de rejeição da exceção de pré-executividade, ante a sua natureza jurídica, nestas hipóteses, de mero incidente processual - Decisão reformada - Provido em parte o recurso da entidade tributante e prejudicado o recurso da causídica dos excipientes.